Tribunal: CARF
Processo: 11516.721403/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721403/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.164 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS DA SAÚDE DE
SANTA CATARINA - AFESSC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV, DO
ART. 22, DA LEI No 8.212/91. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 166.
ART. 62, §2o DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
O STF declarou inconstitucional o art. 22, IV da Lei no 8.212/91, pela
sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 595838. Entendeu, assim,
de forma vinculante, que este dispositivo, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou
a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL
Não se sustenta a exigência ao contribuinte de informar o fato gerador de
tributo declarado inconstitucional pelo STF, mormente quando não modulado
os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro, Monica
Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721403/2012-44
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721403/2012-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário materializado no Auto de Infração de no 51.014.6880, relacionado à
contribuição previdenciária da empresa sobre o valor dos serviços que lhe foram prestados por
cooperados através de cooperativa de trabalho, nas competência de janeiro de 2009 a abril de
2010; e no Auto de Infração de no 51.014.6899, relativo ao descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, em razão de não ter declarado os pagamentos efetuados à cooperativa de
serviços médicos UNIMED, na competência de novembro de 2008.
Nos termos do Relatório Fiscal, a Recorrente teria contratado serviços médicos
através da cooperativa de trabalho UNIMED Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho
Médico, conforme a) Contrato n° 3365 UNIFLEX Nacional Custo Operacional (Pós
Pagamento); b) Contrato n° 1519 , UNIPLAN Módulo Básico – Empresarial; c) Contrato n°
0033 UNIFLEX ESTADUAL – Coparticipação 50%: d) Contrato n° 0319 UNIFLEX
NACIONAL Apto Coletivo por Adesão com Patrocinador; e e) Contrato n° 602 UNIFLEX
REGIONAL CoParticipação, 20% Plano Ambulatorial.
A base de incidência da contribuição lançada foi calculada de acordo com os
critérios estabelecidos no artigo 291 da Instrução Normativa INSS/MPS/SRP no 3, de 15 de julho
de 2005 e no artigo 219 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 17 de novembro de 2009.
Assim, o Relatório de Lançamentos, do AI Debcad no 51.014.6880, fls. 12/14, indica, por
competência, os números dos contratos, o número e valor das notas fiscais faturas emitidas pela
UNIMED, bem como o percentual aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal para apuração da
base de cálculo.
Informa o Anexo I do Relatório Fiscal, que o fato gerador da multa por
descumprimento desta obrigação acessória, para a competência novembro/2008, ocorreu já na
vigência do artigo 32A, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009, uma vez que a GFIP foi gerada e enviada em 17/12/2008. Assim sendo,
foi aplicada a multa de acordo com o previsto no artigo 32A, inciso I, parágrafos 2o e 3o, da Lei
8.212, de 1991, acrescentado pela Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional.O auto de infração tem como fundamento legal central o art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Não compete à autoridade administrativa
apreciar argumentos relativos à
inconstitucionalidade das normas tributárias.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
É prevista a intimação do sujeito passivo no seu domicílio tributário, assim considerado
o do endereço fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2010
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721403/2012-44

SUJEIÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS
COOPERATIVOS.
Equipara-se à empresa, para os efeitos da Lei no 8.212/91, a cooperativa, associação ou
entidade de qualquer natureza ou finalidade.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DAS
EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A SERVIÇOS QUE LHE SÃO
PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativa de trabalho, é sujeito passivo da contribuição previdenciária incidente sobre
o valor da nota fiscal ou fatura dos serviços que lhe são prestados.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) OMISSÃO DE
FATO GERADOR.
As empresas estão obrigadas, na forma da legislação previdenciária, a apresentar suas
GFIPs com dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i) Os valores que constam das notas fiscais e faturas não constam descrições dos materiais
usados pelos profissionais durante os atendimentos aos pacientes. “As notas pelo
serviço são apresentadas contra o plano de saúde, que paga as respectivas quantias
aos médicos. Ora, se não são devidos os valores, não pode a AFESSC figurar como
sujeito passivo da contribuição social sobre serviços prestados por cooperativas
médicas para seus associados, por tratar-se de uma entidade de natureza jurídica de
associação civil, sem fins lucrativos e riscos na atividade econômica”;
(ii) Conforme o próprio acórdão recorrido, o fato gerador da contribuição previdenciária é o
serviço prestado pelo cooperado. E o contrato celebrado é com a cooperativa de
trabalho médico, e não com os médicos cooperados;
(iii)
O percentual de 15% estabelecido no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, é devido
sobre eventuais notas dirigidas às pessoas físicas que eventualmente vierem a prestar
serviços, todavia, o contrato celebrado o fora com a pessoa jurídica cooperativa,
sendo esta a responsável pelo recolhimento das contribuições;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O presente caso não se soluciona no pronunciamento acerca da
inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, mas sim no reconhecimento e
acatamento do comando decisório proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do RE
595838, afetado pela repercussão geral, a saber:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721403/2012-44

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de
declaração opostos pela União, objetivando a modulação dos efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei no
9.876/995 (RE-ED 595838, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Transcreva-se:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados
Ademais, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 595.838, firmando a Tese de Repercussão Geral 166:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.164 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721403/2012-44

É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Nessa senda, ressalte-se que o Senado Federal emitiu a Resolução no 10, de 2016,
pela qual determinou:
“É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838”.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei
5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil,
devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Considerando (i) a presença de decisão definitiva do STF, submetida à sistemática
da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas
de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); (ii) o fundamento do presente lançamento
ampara-se nesse dispositivo normativo julgado inconstitucional; (iii) o lançamento da obrigação
acessória do presente Auto de Infração sustenta-se unicamente na ausência de entrega de
informações mensais ao INSS, por GFIP, dos fatos geradores dessas contribuições
previdenciárias declaradas inconstitucionais, concluo que a Recorrente não estaria obrigada ao
recolhimento da contribuição previdenciária, bem como não estaria vinculada à obrigação de
prestar informações acerca de fatos geradores desse tributo, até por força do efeito ex tunc
conferido ao provimento.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital